Tribunal: TJBA
Processo: 8028273-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028273-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDA MARIA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ANTONIO CHAVES ABDALLA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO DE ADUTORA NAS OBRAS DO METRÔ. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A INTERRUPÇÃO AFETOU A RESIDÊNCIA DA AUTORA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto desabastecimento de água em sua residência, em razão de rompimento de adutora ocorrido em Salvador no ano de 2015, sob alegação de falha na prestação do serviço por parte da EMBASA e da Companhia do Metrô da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) determinar se a ausência de fornecimento de água em razão do rompimento da adutora configura falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O indeferimento da prova testemunhal ocorreu em decisão saneadora contra a qual não foi interposto recurso, operando-se a preclusão temporal e consumativa.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviço público essencial é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo indispensável a prova da falha na prestação, do dano e do nexo causal.

3. O rompimento da adutora é fato público e notório, mas a autora não comprovou que sua residência foi especificamente afetada pelo desabastecimento, não apresentando faturas com alteração na média de consumo, tampouco protocolos de reclamação, pedido de carro-pipa ou qualquer outra evidência da interrupção do serviço.

4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a simples alegação de interrupção não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação tempestiva à decisão saneadora que indefere prova testemunhal opera a preclusão da matéria e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.

2. Para configuração do dever de indenizar por falha na prestação de serviço público essencial é necessária a comprovação da interrupção do serviço na unidade do consumidor e do prejuízo daí decorrente.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor não exime o consumidor do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, especialmente em hipóteses de dano moral decorrente de interrupção de serviço.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LX; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 278, 370, parágrafo único, 373, I, 507 e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 0559584-30.2017.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 10.03.2025; TJBA, APL nº 0500278-09.2015.8.05.0064, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 03.08.2021; TJBA, APL nº 8053931-94.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 23.03.2022; TJSP, APC nº 1014593-23.2020.8.26.0032, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 28.06.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09